Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708446-21.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ PHELLIPE BOUCHER SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ADITAMENTO POSTERIOR AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. PENA EM CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. PRIMARIEDADE COMPROVADA. VALOR PEQUENO DA RES FURTIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO DA VÍTIMA SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da unicidade recursal veda a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão judicial, razão pela qual não é possível o aditamento às razões da apelação já interposta, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Aditamento não conhecido. 2. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedido de afastamento da qualificadora do abuso de confiança não conhecido. 3. Nos termos em que dispõe o artigo 110, §1o, do Código Penal, operado o trânsito em julgado da sentença para acusação, a prescrição da ação penal se regula pela pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no artigo 109, os quais serão reduzidos de metade quando o criminoso for, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos (artigo 115 do CP). 4. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição quando, considerando a pena aplicada em concreto, não se verifica a ocorrência do transcurso do lapso temporal correspondente previsto no artigo 109, do CP, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença. 5. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 6. In casu, inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, porquanto evidenciado que a quantia subtraída excede o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 7. Para fins de aplicação da causa redutora do furto privilegiado, entende o Superior Tribunal de Justiça que a res furtiva, para ser considerada de pequeno valor, não deve ultrapassar um salário mínimo. 8. Inviável o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, quando inconteste nos autos que o valor do objeto furtado ultrapassa um salário mínimo vigente à época dos fatos. 9. Apelação criminal conhecida em parte, prejudicial de prescrição rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44 do Código Penal, sustentando que, quando da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, deve ser aplicada, unicamente, a pena pecuniária; b) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando inexistir prova apta a embasar o decreto condenatório. Requer, ainda, a exclusão da qualificadora atinente ao abuso de confiança, bem como a aplicação do princípio da insignificância. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 44 do Código Penal, ao argumento de aplicação única da pena pecuniária, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “(...) O apelante faz jus à substituição da pena, razão pela qual deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de multa, conforme decidido na r. sentença, a teor do disposto no artigo 44, §2o, do Código Penal.” (ID 49683262). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso quanto aos pleitos de exclusão da qualificadora de abuso de confiança e aplicação do princípio da insignificância, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030